Tribunal: STF
Processo: ARE 1198532
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Princípio da identidade física do juiz. Quebra de imparcialidade. Inépcia da denúncia. Violação do princípio da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem para a análise da legislação infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.